Tribunal: TJDFT
Processo: 0706918-45.2021.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VENDA INTERMEDIADA POR PLATAFORMA ONLINE – VALORES NÃO REPASSADOS AO VENDEDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.

2. Nos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, não sendo o caso dos autos. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO.

3. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do CPC.

4. O autor narra que vendeu uma aliança de ouro no valor de R$ 5.000,00 por intermédio da empresa ré (Mercado Livre) e escolheu a modalidade “mercado pago”, tipo de transação em que o comprador deposita o dinheiro em favor da empresa e ela autoriza o vendedor a enviar o produto. Quando o comprador informa que recebeu o bem em perfeito estado, a empresa libera o depósito efetuado em favor do vendedor. Relata que recebeu mensagem da ré informando o pagamento da aliança e enviou o produto. Afirma que o bem foi entregue à compradora, mas a recorrida não lhe repassou o dinheiro. Trocou diversas mensagens com a ré e foi comunicado que foi vítima de fraude, motivo pelo qual não poderia receber os valores referentes à venda da aliança. Desse modo, alega que houve falha no serviço e pleiteia o pagamento de R$ 5.000,00 por danos materiais e R$ 10.000,00, a título de danos morais (ID 33089931). O juízo julgou improcedentes os pedidos do autor, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC (ID 33090173).

5. Constata-se que o autor vendeu bem por meio da plataforma da ré. Dessa maneira, entende-se que ele não é de destinatário final do produto e que buscava lucro com a negociação, diferenciando-se, assim, do conceito de consumidor do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).

6. Compulsando os autos, observa-se que o recorrente não demonstrou que os correios eletrônicos comunicando a venda da aliança foram encaminhados pela ré, pois os documentos acostados aos autos não indicam quem é o remetente (IDs 33089934-33089937). Ademais, conforme dispõe a cláusula 1.3.5.1 do contrato de prestação de serviços, o recorrente somente deveria enviar o produto após verificar em sua conta na plataforma da recorrida a efetiva comprovação do crédito pelo comprador (ID 33089954 – fls. 10), o que não foi realizado. Portanto, verifica-se que o recorrente não cumpriu o necessário procedimento estabelecido na contratação. Assim, não demonstrada a existência de falha na prestação do serviço pelo recorrido, deve ser mantido o decreto de improcedência.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Condeno p recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.